Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702499-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MASSOT ABREU AGRAVADO: NEWTON ABREU NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentada por ALINE MASSOT ABREU em face de decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de NEWTON ABREU NETO, que teria, supostamente, descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor da agravante. Não foi recolhido o preparo. Intimada a juntar provas da hipossuficiência (ID. 65275720 - Pág. 34), a agravante juntou petição alegando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, pois saiu da residência que morava com o ex-marido sem levar qualquer pertence, além de estar desempregada, pois o seu empregador era o ex-marido (ID. 65401505 - Pág. 38). É o relatório. Decido. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015 estabelece os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Essas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. O artigo 28 da Lei no 11.340/06 dispõe que: Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Extrai-se do referido texto legal que a Assistência Judiciária é garantida nos termos da lei. Logo, devem ser cumpridos os requisitos legais para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. LEI 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.2. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC. 2. Segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o TJDFT é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas. 3. Se a parte não é hipossuficiente economicamente, a gratuidade não pode ser concedida a pretexto de isentar-lhe do risco da sucumbência, pois os honorários constituem direito do advogado (art. 85, §14, CPC) e devem ser ponderados na decisão da parte ao ingressar com a demanda. 4. A assistência judiciária gratuita garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não se confunde com o conceito de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1857345, 07073360820248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Desse modo, a alegação constante da petição de Id 44377353 de que o art. 28 da Lei 11.340/06 assegura gratuidade de justiça à mulher vítima de violência doméstica carece de fundamento jurídico, incorrendo em equívoco, data venia. Com efeito, o que assegura o art. 28 da Lei 11.340/06 é assistência judiciária gratuita em sede policial e judicial, nos termos da lei, a saber: Lei 1060/50. No caso, entretanto, essa garantia, à toda evidência, não se mostra necessária, uma vez que a reclamante está representada por advogada constituída, conforme procuração de Id 44139184. Ademais, ainda que a il. Advogada da reclamante tenha, por equívoco, confundido assistência judiciária gratuita com gratuidade de justiça, a isenção do recolhimento do preparo de todo modo não seria aplicável na espécie. A uma porque a il. Advogada não formulou pedido de gratuidade de justiça, como determina o art. 99, caput, do CPC; e duas, porque do que consta, a reclamante é ocupante do cargo público de advogada da União, com residência na Asa Sul, permitindo assim presumir, salvo prova em contrário, que pode arcar com o pagamento do módico valor do preparo exigido neste Tribunal, menos de R$ 20,00 (vinte reais), sem prejuízo do sustento próprio e da família. (TJ-DF 07071380520238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023 – DECISÃO MONOCRÁTICA) No caso dos autos, a agravante juntou, tão somente, a petição alegando a hipossuficiência, mas não juntou provas das alegações que permitissem concluir pela alegada miserabilidade. Acrescente-se que, não obstante a declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais, consoante já explicitado, essa deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço. Nesse contexto, ausente a efetiva demonstração da condição econômica da agravante, não se pode infirmar o comprometimento de sua subsistência diante do pagamento das custas processuais. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher em dois dias o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora